Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é cabível recurso em sentido estrito da decisão que decreta ou mantém prisão preventiva. Por outro lado, considerando que há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em caso de manifesta ilegalidade, passo ao exame do mérito.
2 Não se pode conceder de ofício ordem de Habeas Corpus, quando a legalidade da prisão preventiva já foi examinada nos autos do Habeas Corpus n. 0714390-93.2022.8.07.0000, oportunidade em que a turma, por unanimidade, considerou presentes os requisitos da prisão preventiva e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da prisão, denegando o pedido.
3. Caracterizada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não é possível a concessão da liberdade pretendida pelo recorrente. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar.
4. Recurso desprovido.